Tribunal: TJSP
Processo: 1028694-50.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO AO AUTOR – Rés que não comprovaram que o autor tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais – A parte contrária pode impugnar a concessão, mediante provas de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à

Ementa:

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO AO AUTOR – Rés que não comprovaram que o autor tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais – A parte contrária pode impugnar a concessão, mediante provas de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício - Não há, todavia, nos autos elementos concretos que justifiquem a revogação do benefício concedido ao autor – Manutenção da decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao autor – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

SUCUMBÊNCIA PARCIAL – Inocorrência – Acolhimento de todos os pedidos do autor – Ação julgada procedente – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.